Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005773-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), LUISA OPICE - CPF: 229.197.188-35 (ADVOGADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação da embargante apenas para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 96.833,33 para R$ 30.000,00, mantendo a condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a redução da multa administrativa em 69% caracteriza sucumbência recíproca a justificar a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. R
azões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto ao mérito da decisão.

5. O acórdão embargado manteve a condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários por entender que esta decaiu da maior parte de seus pedidos, sendo vencedora apenas em pleito subsidiário relativo à redução da multa.

6. A sucumbência deve ser aferida em relação ao conjunto dos pedidos, e não apenas pelo critério econômico da condenação. No caso, a embargante formulou cinco pedidos, logrando êxito apenas em um deles, de caráter subsidiário, correspondendo a 20% do total.

7. O art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que, se uma parte sucumbir em parte mínima, a outra responderá integralmente pelas despesas e honorários.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de condenação em valor inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca, devendo-se considerar o acolhimento do pedido em si.

IV. D
ispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto ao mérito. 2. A redução do valor da multa administrativa não caracteriza, por si só, sucumbência recíproca quando a parte decai da maioria dos pedidos principais. 3. A sucumbência deve ser aferida à luz do conjunto dos pedidos formulados, não apenas pelo critério econômico da condenação. 4. Configura sucumbência mínima do Estado a rejeição da quase totalidade dos pedidos formulados pela embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2045249 RJ 2022/0401720-3, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, j. 2.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 96.833,33 para R$ 30.000,00, mantendo, contudo, a condenação da apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

A embargante alega contradição no acórdão, sustentando que, ao reduzir o valor da multa em 69%, não se poderia considerar que decaiu da maior parte dos pedidos formulados. Argumenta que a redução significativa do valor da multa caracteriza sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais serem distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se a sucumbência recíproca e determinando-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer o prequestionamento do art. 86 do CPC, bem como do art. 1o, §1o, da Lei Federal 9.873/99 e do Decreto n. 20.910/1932.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em tela, a embargante alega contradição no acórdão, especificamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, ou entre a ementa e o voto, de modo a tornar o pronunciamento judicial incoerente em seus próprios termos. Não se confunde com eventual desacerto na aplicação do direito ou na valoração das circunstâncias fáticas.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que não há contradição a ser sanada no acórdão embargado. A alegação da embargante refere-se, em verdade, a discordância quanto ao critério adotado para distribuição dos ônus sucumbenciais, matéria que se insere no mérito da decisão.

O acórdão embargado, ao manter a condenação da apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fundamentou-se no fato de que a embargante decaiu da maior parte dos pedidos formulados, não obstante tenha obtido êxito na redução do valor da multa administrativa.

Com efeito, a embargante formulou em sua apelação
5
pedidos distintos: (i) reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) declaração de incompetência do PROCON/MT para fiscalizar infrações ao Decreto Federal SAC; (
iii
) reconhecimento de violação ao princípio do
non bis in idem
(princípio que impede que alguém seja punido duas vezes pelo mesmo motivo)
; (
iv
) anulação da multa por ausência de demonstrativo de cálculo; e (v) subsidiariamente, redução do valor da multa por desproporcionalidade.

Destes
5
pedidos, a embargante obteve êxito apenas no último, de caráter subsidiário, referente à redução do valor da multa. Nos demais
4
pedidos principais, que visavam à anulação integral do processo administrativo e da multa aplicada, a embargante foi integralmente sucumbente.

A redução do valor da multa em 69%, embora expressiva em termos percentuais, não altera o fato de que a embargante decaiu da maior parte de seus pedidos, especialmente considerando que seus pleitos principais - prescrição, incompetência do PROCON/MT,
bis in idem
e nulidade por ausência de demonstrativo de cálculo - foram integralmente rejeitados.

O art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que
"
S
e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários"
. No caso em análise, considerando a totalidade dos pedidos formulados pela embargante, o Estado de Mato Grosso sucumbiu apenas em parte mínima, relacionada ao valor da multa, mantendo-se
inalterada
a legitimidade da autuação administrativa e a exigibilidade da penalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se posiciona
no sentido de que a sucumbência recíproca deve ser aferida em relação ao conjunto dos pedidos formulados, e não apenas em relação ao valor econômico da causa.

A propósito,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODECÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO
INICIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador,
devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência.
Precedentes. 2. Conforme dispõe a Súmula 326/STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 3. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2045249 RJ 2022/0401720-3, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 -
Terceira Turma
,
j.
2
.
10
.
2023)

No presente caso, o Estado de Mato Grosso sagrou-se vencedor em
4
dos
5
pedidos formulados pela embargante, o que representa 80% dos pleitos deduzidos.

Ademais, o pedido em que a embargante obteve êxito - redução do valor da multa - tinha caráter subsidiário, sendo certo que seu objetivo principal era a anulação integral da penalidade administrativa, pretensão que foi integralmente rejeitada.

Assim, considerando que o Estado de Mato Grosso decaiu de parte mínima dos pedidos, correta a manutenção da condenação da embargante ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Não há falar, portanto, em contradição ou qualquer um dos vícios a justificar o manejo do recurso, verificando-se, em verdade, descontentamento com o resultado do julga
mento, o que exige recurso próprio.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025